Tribunal: TJMT
Processo: 1008416-84.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008416-84.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO CAMPAGNOLO - CPF: 029.504.679-11 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE ESTADIA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA DEMASIADA PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HORA DA CHEGADA. FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO INCUMBE À PROMOVENTE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou a Promovida ao pagamento de estadias indenizadas na monta de R$ 4.071,37.

2.
Pretensão recursal da Promovida, suscitando a reforma pela improcedência considerando a ausência de provas da efetiva chegada e espera para descarga no referido local.

3.
Preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitada, pois como transportador do produto, o recorrido tem o direito de reclamar o seu direito, e é de conhecimento público que, sem o registro mencionado acima, o motorista, ora recorrido, nem realizaria o carregamento dos grãos, o que não foi o caso dos autos.

4.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, de acordo com o artigo 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

5.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

6.
Não havendo prova mínima da ocorrência dos fatos, não há que se falar em recebimento da indenização pretendida, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

7.
Sentença reformada.

8.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada, interposto em face de sentença, que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a promovente ao pagamento do valor de R$ 4.071,37 (quatro mil e setenta e um reais e trinta e sete centavos), a título de indenização por estadia, por entender que o autor permaneceu aguardando o descarregamento da mercadoria por prazo superior a 05 (cinco) horas, conforme previsto no § 5o do art. 11 da lei 11.442/2007.

A recorrente pretende a reforma do julgado, suscita a ilegitimidade ativa do autor, ilegitimidade passiva da empresa, e no mérito pugna para o reconhecimento de improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que o autor não comprovou o período de espera alegado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023